Tribunal: TJES
Processo: 5007093-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

EMBTE
:
BANCO VOTORANTIM S/A

EMBD
A
:
PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Banco Votorantim S/A contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo PROCON/ES – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, determinando a manutenção dos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento dos embargos à execução, recusando a substituição do dinheiro por seguro garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a alegação do embargante sobre o prejuízo causado pela manutenção dos valores bloqueados, tendo em vista a natureza da atividade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido fundamenta adequadamente a decisão, rejeitando a substituição pretendida pelo embargante, ao destacar que a ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora só pode ser relativizada com a demonstração de que a constrição imposta é desproporcional e irrazoável, o que não foi comprovado, especialmente por se tratar de uma instituição financeira de grande porte.

Os embargos de declaração têm função específica de sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito do acórdão, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas busca indevidamente rediscutir a decisão já tomada, o que leva à rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

EMBTE
:
BANCO VOTORANTIM S/A

EMBD
A
:
PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

BANCO VOTORANTIM S/A
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 7945810, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,

ora embargado,
para
não aceitar a substituição do dinheiro pelo seguro garantia, determinando a a manutenção dos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento dos embargos à execução.

Nas suas razões (Id nº
8143085
), em apertada síntese, aduz
o
embargante
que
acórdão omitiu-se quanto à demonstração realizada acerca da prejudicialidade
do prejuízo na
manutenção dos valores bloqueados, uma vez que limita a atividade da instituição financeira, que possui como objeto de trabalho justamente o dinheiro.

Contudo, s
em razão a embargante
.

Isso porque, no acórdão recorrido a matéria foi devidamente fundamentada no sentido de que
“
a relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, impõe a demonstração, pelo executado, de que a constrição imposta seria desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente, o que não se observou na situação examinada, ainda mais em se tratado de instituição financeira de grande porte, devendo ser prestigiado, assim, o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa do agravante, o que impõe o indeferimento da substituição almejada.”

A
ssim, o obejetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.